Tribunal: TJES
Processo: 5006882-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MATÉRIA RELACIONADA
À
FORMAÇÃO DO TÍTULO, QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como cediço, o incidente de exceção de pré-executividade, criação doutrinária que ganhou acolhimento jurisprudencial, se presta às discussões a respeito das condições extrínsecas da ação, pressupostos processuais ou mesmo matérias de ordem pública, bem como quando a apreciação de tais matérias não demandarem dilação probatória.

2.
De acordo com o entendimento do C. STJ sobre a matéria, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada
(i)
seja cognoscível de ofício e
(ii)
dispense dilação probatória (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021). Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção.

3.
No caso, entendo que as proposições apresentadas pela agravada na peça de exceção de pré-executividade, em primeiro grau, denotam a necessidade ampla e profunda cognição, por estarem ligadas à formação do título executivo e devido à necessidade de esclarecimentos sobre as eventuais inconsistências da CDA, as quais estariam ligadas à suposta ilegalidade em julgamento de processo administrativo e, sobretudo, por sinalizar reanálise da regularidade da relação jurídica mantida pela agravada com o consumidor reclamante junto ao Procon Municipal.

4.
Nesses termos, a matéria suscitada não é cabível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, demandando alegação, se for o caso, em embargos à execução.

5.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006882-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MATÉRIA RELACIONADA
À
FORMAÇÃO DO TÍTULO, QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como cediço, o incidente de exceção de pré-executividade, criação doutrinária que ganhou acolhimento jurisprudencial, se presta às discussões a respeito das condições da ação, pressupostos processuais ou mesmo matérias de ordem pública, quando a apreciação de tais matérias não demandar dilação probatória.

2.
De acordo com o entendimento do C. STJ sobre a matéria, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos, a saber: que a matéria invocada
(i)
seja cognoscível de ofício e
(ii)
dispense dilação probatória (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021). Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção.

3.
Neste caso, as proposições apresentadas pela agravada na peça de exceção de pré-executividade, em primeiro grau, denotam a necessidade ampla e profunda cognição, por estarem ligadas à formação do título executivo e devido à necessidade de esclarecimentos sobre as eventuais inconsistências da CDA, as quais estariam ligadas à suposta ilegalidade em julgamento de processo administrativo e, sobretudo, por sinalizar reanálise da regularidade da relação jurídica mantida pela agravada com o consumidor reclamante junto ao Procon Municipal.

4.
Nesses termos, a matéria suscitada não é cabível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, demandando alegação, se for o caso, em embargos à execução.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
contra a r. decisão de evento ID. n.º 24697775 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada
ESPÍRITO SANTO COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA.
para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON municipal no processo administrativo nº 994/2013, a qual deu ensejo à CDA executada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público ora agravante, lastreada na CDA n.º 2250/2020, oriunda de débito não quitado relativo a penalidade pecuniária aplicada pelo PROCON municipal de Vitória à empresa agravada, no valor histórico de R$ R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Devidamente citada, a executada/agravada apresentou exceção de pré-executividade alegando que a penalidade administrativa violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao apreciar o incidente,
acolhendo-o
em parte
, a d. magistrada de primeiro grau considerou que “a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução”. Nessa linha, reputou violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por conseguinte, reduziu o valor da penalidade para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado, o ente público exequente interpôs o presente recurso alegando, em suma, que:
(I)
“no âmbito restrito de cognição próprio da Exceção de Pré-executividade, afigura-se inviável qualquer discussão de matéria que não seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz, tal como se verifica em relação à suposta desproporcionalidade do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória”;
(II)
“a r. decisão agravada está em descompasso com o Precedente firmado pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.110.925/SP”;
(III)
“a discussão acerca do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal é complexa e abarca diversas questões tais como, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que não podem ser discutidas em sede da limitada via processual da Exceção de Pré-Executividade”;
(IV)
não sendo acolhida a tese principal, subsidiariamente, deve ser reconhecido que a penalidade aplicada não violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que houve sucumbência mínima do Município.

Esclarecidos os contornos da controvérsia, destaca-se que a pretensão recursal
merece acolhimento
, nos termos que passo a fundamentar.

Como cediço, o incidente de exceção de pré-executividade, criação doutrinária que ganhou acolhimento jurisprudencial, se presta às discussões a respeito das condições extrínsecas da ação, pressupostos processuais ou mesmo matérias de ordem pública, bem como quando a apreciação de tais matérias não demandarem dilação probatória.

De acordo com o entendimento do C. STJ sobre a matéria, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada
(i)
seja cognoscível de ofício e
(ii)
dispense dilação probatória (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021). Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção.

Isso porque, via de regra, o processo de execução não comporta defesa interna, eis que os embargos, não obstante possuam natureza de defesa, dão origem a processo novo e autônomo. Apenas excepcionalmente, desde que se trate de
matéria de ordem pública que prescinda dilação probatória
, é que doutrina e jurisprudência passaram a admitir a possibilidade de o executado, nos próprios autos da execução, apresentar petição simples suscitando a questão.

Não basta, pois, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito, tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.

No caso, entendo que as proposições apresentadas pela agravada na peça de exceção de pré-executividade, em primeiro grau, denotam a necessidade ampla e profunda cognição, por estarem ligadas à formação do título executivo e devido à necessidade de esclarecimentos sobre as eventuais inconsistências da CDA, as quais estariam ligadas à suposta ilegalidade em julgamento de processo administrativo e, sobretudo, por sinalizar reanálise da regularidade da relação jurídica mantida pela agravada com o consumidor reclamante junto ao Procon Municipal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção. 2) Não basta, portanto, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito, tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. 3) A questão referente à proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal não se insere no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, por não constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, a fim de não conhecer da parte da exceção de pré-executividade que versa sobre o valor da multa aplicada pelo Procon municipal. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5001979-78.2021.8.08.0000 – Rel.ª p/ acórdão Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – j. 14/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA E DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA.

MATÉRIAS RELACIONADAS A FORMAÇÃO DO TÍTULO, OU QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO NESTA VIA
. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR EXECUÇÃO FISCAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL QUANTO AO CNPJ DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE CDA SUBSTITUTIVA NO PRAZO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. É possível a utilização da exceção de pré-executividade para atacar a execução forçada com base em fundamentos relacionados aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades do título, pois tais matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.
O agravante pretende discutir através do incidente, além da nulidade da CDA, matérias relacionadas ao processo administrativo, como a ausência de infração às normas consumeristas, a ocorrência de desvio de finalidade e a desproporcionalidade da multa.

Ocorre que as matérias relacionadas a formação do título, ou seja, atinentes ao processo administrativo exigem dilação probatória, logo, não são passíveis de apreciação em exceção de pré-executividade
. Apenas aquelas cuja cognição possa ser efetuada de ofício serão conhecidas. A Lei nº 6.830/1980 prevê no art. 2º que podem ser inscritos em Dívida Ativa os débitos de natureza tributária e não tributária. A multa aplicada pelo PROCON configura crédito em favor da Fazenda Pública de Natureza não tributária, sendo da competência privativa do ente Federativo, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, executar a multa. No que tange ao vício formal na CDA, em razão de ter constado consta CNPJ diverso do executado, o exequente juntou a certidão substitutiva após a intimação para manifestação sobre o incidente, corrigindo o erro material quanto ao CNPJ do executado, com base no art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80. Corrigido o erro, no prazo de manifestação, não cabe a extinção da execução fiscal por vício formal. Manutenção da decisão. Conhecimento e desprovimento do recurso. (0010778-24.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 23/08/2023 - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO)

Execução fiscal. Multa administrativa – PROCON. Não conhecimento de objeção de pré executividade. Cabimento em circunstâncias limitadas.
Alegado erro no cálculo da multa. Dilação probatória exigível. Descabimento de análise de matéria fática nos estreitos limites propostos pela agravante.
Matéria de defesa. Inadequação da via eleita. Ademais, não há fomento para efeito suspensivo. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044601-23.2024.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais – Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 28/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada na origem.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, cabendo à empresa agravada o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada na origem.